Tribunal: TJMT
Processo: 1000011-93.2020.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000011-93.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROGERIO NORBERTO DA SILVA - CPF: 017.768.471-21 (APELADO), RAYSA FREITAS DA SILVA - CPF: 045.508.053-40 (ADVOGADO), RICARDO ROBERTO DALMAGRO - CPF: 473.121.810-15 (ADVOGADO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: ROGERIO NORBERTO DA SILVA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVE
L – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO D
PVAT –
LESÃO – INCONTROVERSA – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ – SEGURO DEVIDO INDEPENDENTE DA INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO –
ESTADO DE EMBRIAGUEZ – IRRELEVÂNCIA
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

C
onforme dispõe a Súmula no 257 do STJ, a falta
de pagamento do prêmio
não é motivo para recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja ele o proprietário inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário
.

O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão (Súmula no 229 do STJ).

A embriaguez do condutor segurado, por si só, não exime o segurador do pagamento de indenização prevista em contrato de seguro de vida, sendo necessária a prova de que o agravamento de risco dela decorrente influiu decisivamente na ocorrência do sinistro (STJ
REsp
1601790/SC).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso d
e Apelação Cível interposto por

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

1
a
Vara

Cível
da Comarca de
Lucas do Rio Verde
, que, nos autos
da Ação de Cobrança
n.
1000011-93.2020.8.11.0045

ajuizada

por

ROGERIO NORBERTO DA SILVA
,
julgou
parcialmente
procedente o pedido inicial,
condenando o Apelante
ao pagamento de
R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (
15/12/2015
).
Condenou, também, ao pagamento de honorários sucumbenciais em
R$1.000,00 (mil reais)
, na forma do ar
tigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC
.

O
Apelante, em suas razões
de recurso

argui, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da ação, e, no mérito,
apresenta os seguintes argumentos
para reforma
:

Ausência de direito ao recebimento do seguro em razão de ter sofrido o acidente em estado de embriaguez, caracterizando ato ilícito que afastaria o pagamento do seguro.

Não
cobertura
pela inadimplência
do
prêmio na data em que ocorreu o acidente, fato que
também
afastaria o direito ao seguro
;

Por derradeiro, para fins de prequestionamento, debate o sobre a regra do art. 206, §3o, IX, do CC.

Ao final
, pugna pelo
conhecimento e
acolhimento da preliminar de prescrição para reformar a sentença e julgar extinta a ação e, no mérito, pelo
provimento
do recurso
, reformando a sentença atacada para
julgar improcedente a ação
. (ID.
219950200
)

Devidamente intimado o Apelado apresentou suas contrarrazões em Id.
219950203

pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: ROGERIO NORBERTO DA SILVA

VOTO
-PRELIMINAR

Prescrição Trienal

O Apelante defende, preliminarmente, a ocorrência de prescrição da ação, uma vez que sofreu o suposto acidente em
15/12/2015
e ação só foi ajuizada em
07/01/
2020, ou seja, mais de três anos depois do sinistro.

Revela que, para fins de contagem do prazo prescricional, não pode ser considerada a data d
a elaboração do laudo médico quando este o fizer quando escoado o prazo prescricional de 03 (três) anos, logo, para o caso dos autos, ocorreu a prescrição.

Para fins de prequestionamento, aponta do
art. 206, §3o, IX, do CC.

O artigo invocado refere-se ao prazo prescricional, que é de três anos, fato que não se está em debate, uma vez incontroverso.

Contudo, tenho que a tese
da prescrição
não mereça amparo.

Isso porque, como
o próprio Apelante apresenta nos autos, o pedido administrativo realizado pelo Apelado teve fim com a negativa somente em 04/12/2019, e a ação foi ajuizada no mês seguinte.

Como sabido, o manejo de pedido administrativo suspende o prazo prescricional.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT
–
PRESCRIÇÃO

TRIENAL
– PRAZO SUSPENSO – REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO
– AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação de cobrança do seguro obrigatório
DPVAT
, prescreve em três anos, iniciado o prazo na data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, ficando suspenso até a ciência da decisão do requerimento
administrativo
de pagamento da indenização (Súmula 299). Não havendo requerimento
administrativo
, o termo inicial é a data do evento (STJ
AgRg
no
AREsp
173.988/GO
).

O
pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de
prescrição
até que o segurado tenha ciência da decisão (Súmula no 229 do STJ).

(N.U 1059219-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2023,
Publicado
no DJE 24/03/2023)

Para o caso, inclusive, aplica-se os termos da Súmula 229 do STJ que possui o seguinte teor:

Súmula 229 - O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.

Desse modo,
rejeito a preliminar
de prescrição.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso d
e Apelação Cível interposto por

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
contra sen
tença proferida pelo Juízo da 1a Vara

Cível
da Comarca de
Lucas do Rio Verde
, que, nos autos
da Ação de Cobrança
n.
1000011-93.2020.8.11.0045
ajuizada por

ROGERIO NORBERTO DA SILVA
,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Apelante
ao pagamento de
R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (
15/12/2015
). Condenou, também, ao pagamento de honorários sucumbenciais em
R$1.000,00 (mil reais)
, na forma do ar
tigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC
.

O Apelante, em suas razões de recurso,
assevera que
a vítima trafegava embriagado, provocando a ocorrência do sinistro, de modo que afasta o direito ao recebimento do seguro.

De igual modo, afirma que a
inadimplência quant
o ao pagamento do prêmio obsta ao recebimento da indenização e, para o caso, não há que se aplicar a súmula 257 doo STJ por se tratar de
proprietário do veículo que se encontrava inadimplente no momento do acidente.

Pois bem.

Na origem, trata-se de ação de cobrança
ajuizada
por
ROGERIO NORBERTO DA SILVA
em desfavor da
SEGURADORA
LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
com o escopo de recebimento de seguro obrigatório DPVAT.

O Autor relata que sofreu um
acidente automobilístico em 2015
, causando-lhe
invalidez de cunho permanente no membro superior esquerdo. Aduz que requereu administrativamente o pagamento do seguro que restou negado pela seguradora.

Ajuizada a ação e d
iante da necessidade de realização da perícia, o Requerente
foi submetido a avaliação
que resultou no laudo pericial juntado em Id.
219950191
, atestando a existência de
lesão no membro superior
esquerdo
.

A sentença, por sua vez, acolhendo a conclusão pericial, julga procedente a ação, pela qual, agora,
o Apelante
pede reforma.

Dos argumentos
ventilados no recurso de apelação,
a existência da lesão é fato incontroverso, residindo o imbróglio somente quando ao inadimplemento do prêmio
e o estado de embriaguez e se estes fatos afastam o direito ao pagamento do prêmio.

EMBRIAGUEZ DA VÍTIMA

O Apelante busca o afastamento do direito ao pagamento do prêmio uma vez que o acidente teria sido provocado pelo estado de embriaguez em que se encontrava o Apelado no momento do sinistro, conforme consta no boletim de ocorrência registrado à época.

Contudo, é assente na jurisprudência que a embriaguez do condutor segurado não exime a seguradora ao pagamento da indenização prevista no contrato de seguro.

Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT
– ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO/STF (RE 631240RG/MG/RE 824712AgR) - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO CONFIGURADO – NEXO CAUSAL – FICHA DE ATENDIMENTO – HISTÓRICO CLÍNICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – DEMONSTRADO
EMBRIAGUEZ
– IRRELEVÂNCIA -– INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DA LEI 11.945/09 - SENTENÇA MANTIDA –- RECURSO
DESPROVIDO.

Desnecessário prévio requerimento administrativo em ações ajuizadas antes da decisão do STF e com contestação de mérito (RE 631240RG/MG) – aplicável à ação de cobrança de seguro
DPVAT
(RE 824712
AgR
).

Suficiente o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ
REsp
1.333.058/PE).

A
embriaguez
do condutor segurado, por si só, não exime o segurador do pagamento de indenização prevista em contrato de seguro de vida, sendo necessária a prova de que o agravamento de risco dela decorrente influiu decisivamente na ocorrência do sinistro

(STJ
REsp
1601790/SC).

(N.U 1032673-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 16/11/2023)
(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
- ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO - SÚMULA 257/STJ -
EMBRIAGUEZ
NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO – LESÃO NO MESMO MEMBRO – INDENIZAÇÃO JÁ RECEBIDA – ABATIMENTO – NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (
DPVAT
) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257, STJ).

A
embriaguez
do condutor não afasta o dever de indenizar, em razão do caráter social do seguro obrigatório
DPVAT
.

A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP, abatidos os valores já recebidos pela via administrativa.

(N.U 1001757-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023,
Publicado
no DJE 14/11/2023)
(grifo nosso)

Nesse sentido, independe para o pagamento do seguro se o Apelado apresentava estado de embriaguez no momento do sinistro, fato que apesar de ilícito, não afasta o direito ao recebimento da indenização.

INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO

O Apelante afirma que a inadimplência do pagamento do prêmio na data do acidente inviabiliza o pagamento do seguro, bem como que não há que se falar em aplicação da súmula 257 do STJ, uma vez que no caso em tela se trata do proprietário do veículo, enquanto o verbete da súmula foi formulado em caso em que se tratava de terceiro.

Contudo, os argumentos não merecem amparo.

Não obstante o q
ue defenda o Apelante, o fato do Apelado
ser proprietário do veículo não afasta a aplicação da súmula 257 do STJ.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (
DPVAT
) –
INADIMPLÊNCIA DO
PROPRIETÁRIO
DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe a Súmula no 257 do STJ, a falta de pagamento do
prêmio
não é motivo para recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja ele o
proprietário
inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

(N.U 1000207-28.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024)
” (grifo nosso)

Nesse ponto específico, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 257 que estabelece:
“A falta de pagamento doprêmiodo seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça caminha no mesmo sentido, ou seja, de que a ausência de quitação do
prêmio
do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (
DPVAT
), não é razão para a recusa do pagamento da indenização postulada pelo autor, de modo que inaplicável ao caso o disposto nos artigos 476 e 763 do Código Civil e art. 17, §2o da Resolução CNSP 332/2015.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (
DPVAT
) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA PELA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO
PRÊMIO
– PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INADIMPLENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO DEVIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – MULTA – CABIMENTO – HIPÓTESE DO ARTIGO 80, INCISOS I e VII, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento pacificado pela Súmula 257 do STJ, a ausência de pagamento do seguro obrigatório não leva à improcedência do pedido inicial, pois não tem o condão de afastar o dever de indenizar quando satisfeitos os requisitos da Lei no 6.194/74, quais sejam, nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, independentemente do pagamento do seguro obrigatório.

Deduzir pretensão contrária à Súmula 257 do STJ caracteriza, nos termos do artigo 80 do CPC/15, litigância de má-fé, pois evidente o propósito de protelar a rápida solução do litígio, em violação flagrante a razoável duração do processo, além de representar defesa contrária
a
fato incontroverso.-

(N.U 1012641-96.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)
(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO
DPVAT
– ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECURSO DA AUTORA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CABIMENTO – RECURSO DA RÉ – INADIMPLEMENTO QUANTO AO
PRÊMIO
DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ – RECURSO
DA AUTORA PROVIDO E DA RÉ DESPROVIDO.

Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e o ressarcimento de despesas médicas e, tendo sido julgado parcialmente procedente apenas o pedido com acolhimento deste último, caracterizada está a sucumbência recíproca.

Segundo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento do
prêmio
pelo proprietário do veículo envolvido no acidente, não obsta o recebimento da indenização relativa ao seguro
DPVAT
(Enunciado n. 257).

(N.U 1004303-73.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 08/04/2024)
(grifo nosso)

Portanto, não há que se afastar o recebimento do seguro por inadimplência, nem mesmo por se tratar do proprietário do veículo que, como visto acima, é fato irrelevante para a aplicação da súmula 257 do STJ.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais
para R$ 1
.5
00,00 (
mil

e quinhentos
reais), considerando que a fixação em primeiro grau se deu de forma equitativa, nos moldes do §8o do mesmo artigo e diploma legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024